Tribunal: TJES
Processo: 5001648-11.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001648-11.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RECORRIDO: RENATA PRANDO CORADINI
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. MOTOCICLETA. CONSUMIDOR CONTEMPLADO POR LANCE. BEM SOLICITADO PELO CONSORCIADO QUE NÃO FOI ENTREGUE, APÓS MESES DE TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECORRENTE CONCESSIONÁRIA - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO QUE, EM CONJUNTO, PARTICIPA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, MORMENTE EM FACE DA TEORIA DA APARÊNCIA. DIREITO DE REGRESSO QUE PODERÁ SER EXERCIDO INTERNAMENTE, EM FACE DA EFETIVA RESPONSÁVEL FÁTICA, EM AÇÃO AUTÔNOMA. DEMORA NA ENTREGA DO BEM QUE SE EVIDENCIA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE AUTORA PARA TAL PROCRASTINAÇÃO. MERA DIVERGÊNCIA QUANTO À COR DO PRODUTO ORIGINALMENTE SOLICITADO QUE NÃO EXIME DE RESPONSABILIDADE AS RÉS. LANCE EFETUADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018. SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DO BEM. INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O PRODUTO SOMENTE FOI DISPONIBILIZADO PARA ENTREGA EM JUNHO DE 2018, APÓS AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. QUEBRA NA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO VICIADA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO OPORTUNA, NA VIA EXTRAJUDICIAL, QUE DENOTA MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DESTE E CONSUBSTANCIA DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR ARBITRADO EM R$ 12.000,00 QUE ULTRAPASSA, NO ENTANTO, AS BALIZAS DESTA TURMA RECURSAL. REDUÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.